Tribunal: CARF
Processo: 15471.000775/2009-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15471.000775/2009-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.252 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
LAURA CRISTINA NEVES SIMAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. REQUISITOS LEGAIS.
São admitidas as deduções de despesas médicas com a observância da
legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, e, no mérito, dar provimento ao recurso, para restabelecer
dedução de despesas médicas no valor de R$ 6.0000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO OBJETO
Trata o presente processo de impugnação ao crédito tributário relativo a Imposto de
Renda Pessoa Física - Suplementar formalizado através de Notificação de Lançamento
(fl. 04), em face do sujeito passivo acima identificado, emitido na data de 12/01/2009,
no montante de R$ 10.186,52, por intermédio de Revisão de Declaração de IRPF
referente ao exercício 2005.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15471.000775/2009-52
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.252 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000775/2009-52

exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para apresentação
de justificativa e documentos.
Do confronto dos esclarecimentos prestados pelo sujeito passivo com as informações
registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil, foi efetuado o lançamento dos
fatos geradores conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 05
):
- Dedução Indevida de Despesas Médicas . Falta de comprovação ou de previsão legal
para a sua dedução. Glosa de R$ 16.446,98 .
Foi glosada a despesa médica, abaixo relacionada, por falta de identificação do
beneficiário do serviço prestado e por não se revestir das formalidades legais
necessárias e exigidas: NEIDE APARECIDA BRAGA - R$6.000,00.
Foram glosadas as despesas médicas, abaixo relacionadas, por falta de apresentação/comprovação:
HAROLDO VIEIRA DE MORAES JUNIOR - R$450,00
AUGUSTO CESAR DE ARAUJO NENO - R$150,00
CARLOS ANTONIO CONSTANTINO - R$225,00
CENTRO RADIOTERAPICO GAVEA S/C LTDA - R$42,00
BRADESCO SAUDE S/A - R$9.579,98
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 28/01/2009 (fl. 23).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, recepcionada em 18/02/2009 (fl. 02), com a
juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Apresenta declaração que complementa as informações para quem foi prestado so
cuidados psicoterápicos.
PEDIDO
1) Improcedência parcial do Lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 28/05/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 29/05/2014, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Primeiramente, deve-se destacar que o contribuinte não impugnou parcialmente a
infração de dedução indevida de despesa médica, no valor de R$ 10.446,98, tendo a decisão de
piso considerado matéria não impugnada as seguintes despesas médicas glosadas: Haroldo Vieira
de Moraes Junior (R$ 450,00), Augusto Cesar de Araujo Neno (R$ 150,00), Carlos Antonio
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.252 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15471.000775/2009-52

Constantino (R$ 225,00), Centro Radioterapico Gavea S/C Ltda (R$ 42,00) e Bradesco Saúde
S/A (R$ 9.579,98).
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a contribuinte impugnou apenas a
despesa médica com a profissional Neide Aparecida Braga, no valor de R$ 6.000,00, portanto,
correta a decisão a quo que considerou matéria não impugnada as demais despesas glosadas pela
fiscalização, no valor total de 10.446,98.
Portanto, não conheço do recurso em relação a dedução indevida das seguintes
despesas médicas: Haroldo Vieira de Moraes Junior (R$ 450,00), Augusto Cesar de Araujo Neno
(R$ 150,00), Carlos Antonio Constantino (R$ 225,00), Centro Radioterapico Gavea S/C Ltda
(R$ 42,00) e Bradesco Saúde S/A (R$ 9.579,98).
Portanto, o litígio recai apenas sobre a infração de dedução indevida de despesa
médica com a profissional Neide Aparecida Braga, no valor de R$ 6.000,00.
A fiscalização glosou a despesa médica com a profissional Neide Aparecida
Braga, no valor de R$ 6.000,00, por falta de identificação do beneficiário do serviço prestado e
os documentos apresentados não se revestir das formalidade legais necessárias (fl. 05).
Nesse contexto, entendo que as despesas médicas com a profissional Neide
Aparecida Braga, no valor de R$ 6.000,00, estão devidamente comprovadas, conforme consta
nas fls. 47 e 48, logo devem ser restabelecidas essa dedução de despesa médica.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no
mérito, dou-lhe provimento para restabelecer dedução de despesas médicas no valor de R$
6.0000,00.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 55
DF CARF MF
Original